Tribunal: STF
Processo: RE 106792
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-27
Data de publicação: 1987-03-27

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ASSASSINIO DO MARIDO E PAI DAS RECORRENTES
POR SOLDADO DA POLICIA MILITAR DO ESTADO, QUE VEIO A SER CONDENADO,
PELO JÚRI, EM DECISÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AFOROU-SE
A AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO, DEZ ANOS APÓS O FATO E MAIS DE TRES
ANOS DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CRIMINAL
CONDENATÓRIA. HIPÓTESE EM QUE O ACÓRDÃO CONSIDEROU COMO TERMO A QUO
DA PRESCRIÇÃO A DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CRIMINAL. NÃO
HOUVE RECURSO DO RÉU. DIANTE DOS TERMOS DO ACÓRDÃO, NÃO E DE TER-SE
COMO VULNERADO O ART. 962, DO CCB. INAPLICABILIDADE, NO CASO, DA
SÚMULA 443, QUE NÃO SE HÁ DE TER, ASSIM, COMO CONTRARIADA. RECURSO
NÃO CONHECIDO.